Tribunal: TJBA
Processo: 8015957-38.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015957-38.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
VERBENIA CARNEIRO SANTOS, REBECA RIOS DE OLIVEIRA MASCARENHAS

APELADO: JOAO PEDRO RABENHORST RAMOS DE ALBUQUERQUE

Advogado(s)
:
ANDREZZA GOMES DA SILVA ARAUJO, GERALDO ARAGAO GUERRA

ACORDÃO

Direito do consumidor. Apelação cível. Plano de saúde. Negativa de cobertura de exame genético. Sequenciamento completo do exoma. Retinose pigmentar. Danos morais configurados.

A questão em discussão consiste em saber se a negativa de cobertura de exame de sequenciamento genético, não previsto no rol da ANS, mas necessário para diagnóstico e tratamento de doença coberta pelo plano, configura dano moral indenizável.

O rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa, não impedindo a cobertura de procedimentos não listados quando necessários ao tratamento de doenças cobertas pelo plano. A negativa de cobertura de exame prescrito por médico especialista, sem justificativa técnica plausível, constitui abuso de direito e violação ao princípio da boa-fé contratual.

A recusa indevida de cobertura por plano de saúde gera dano moral presumido, independentemente de prova específica do abalo psicológico, diante da aflição causada ao segurado em momento de fragilidade.

O protocolo de atendimento informado pelo autor constitui prova suficiente da solicitação e da negativa, não havendo necessidade de apresentação de documento formal escrito pela operadora.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº 8015957-38.2023.8.05.0080; Recorrente: UNIÃO MÉDICA PLANOS DE SAÚDE S/A; Recorrido: JOÃO PEDRO RABENHORST RAMOS DE ALBUQUERQUE: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento
.

Salvador, .